Tribunal: STF
Processo: HC 221073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 8 ANOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 774.532/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. I, II e V (redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018), e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado e associação criminosa armada). Em 04/02/2014, o Juízo de origem recebeu a denúncia e, no mesmo ato, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus (e-doc. 4). O mandado de prisão somente foi cumprido em 14/06/2022. Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (e-doc. 7).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva. Alega a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia. Argui a ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que os fatos imputados se referem ao ano de 2014, havendo alteração fática entre a data em que decretada e o momento de seu cumprimento. Afirma não mais ter o paciente praticado qualquer delito que pudesse demonstrar personalidade voltada ao cometimento de crimes. Diz que a inércia estatal pelo não cumprimento do mandado de prisão, expedido há quase uma década, não pode ser atribuída ao paciente. Sublinha as condições pessoais: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão com substituição por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8.  De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “(...) Verifica-se os crimes imputados na denúncia são punidos com pena máxima superior a 04 anos. Logo, presente o requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011.



    Não há dúvida sobre a gravidade dos crimes imputados, nem sobre a necessidade da segregação cautelar dos acusados, com o fito de salvaguardar a ordem pública e garantir a escorreita e imaculada colheita de provas.



    Vislumbro na hipótese e neste momento, os requisitos que justificam a necessidade da custódia cautelar.



    Há fortes indícios da autoria e prova da materialidade dos delitos como se constata pelas transcrições das interceptações telefônicas realizadas ao longo de cerca de sete meses de detalhada investigação policial.



    Com efeito, no bojo do procedimento investigativo foi possível identificar a ação dos acusados integrantes da quadrilha armada, que estavam associados, inclusive com outras pessoas ainda não identificadas, de forma estável e permanente para o fim de cometer crimes contra o patrimônio, sobretudo crimes de roubo e receptação de relógios e canetas de marca renomadas (ROLEX, BREITLING e MONTBLANC), com atuação em diversos locais desta cidade, principalmente nos bairros do Catete e Parque União.



    Diante dos elementos investigativos até então coligidos, sobretudo através de medidas deferidas pelo Juízo, que incluíram quebra de sigilo de dados cadastrais e interceptações telefônicas, foi possível identificar pormenorizadamente a atuação dos investigados delineando a contribuição de cada um no aparato criminoso.



    As transcrições das interceptações telefônicas demonstram a divisão de tarefas dos integrantes do grupo, sendo que uma parte da quadrilha praticava os crimes de roubo, sempre emprego de violência e grave ameaça e, outra parte do grupo, previamente combinado, recebia o produto dos roubos e vendia, seja no comércio irregular ou em atividade comercial própria.



    Alguns dos elementos mencionados no último relatório, subscrito pela Autoridade Policial, exercem efetivo comando de organização criminosa.



    (...)



    Alguns dos elementos mencionados no último relatório, subscrito pela Autoridade Policial, exercem efetivo comando de organização criminosa.



    Consta dos autos que o acusado MYRONIDES (“Miro”/”Mirinho”), policial militar aposentado, ex segurança do estabelecimento lesado, seria um dos principais articuladores da quadrilha, possuindo relação de amizade direta com quase todos os integrantes da quadrilha armada e atuou nos dois crimes de roubo, sendo que na primeira oportunidade se passou por vítima, chegando a fingir que criminosos teriam roubado sua arma de fogo (9mm) e seu aparelho celular. Já no segundo roubo, foi quem deu as coordenadas aos comparsas que renderam os funcionários do estabelecimento lesado.



    Outros acusado, notadamente os réus CARLOS HENRIQUE (“Henrique”), JOSÉ ADAILTON (“Parazinho”), CRISTIANO SIBALDI (“Di gato”/”De gato”), FRANCISCO FELIPE (“Bebe Leite”), ALESSANDRO CARVALHO (“Malboro/Alê/MB”), MARCELO PEREIRA (“Bananada, Lucemar”), JAIR RAMOS (“Nando”), VINÍCIUS TAVARES (“Vinicinhus”), WILLIAN DA SILVA (“Juninho”) e MARINA LOPES (“Marina”), teriam concorrido nos crimes narrados na denúncia, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo, seja no primeiro roubo ou no segundo, atuando na elaboração do plano criminoso ou na cobertura e prestando informações ao grupo.



    Já os acusados JOÃO AUGUSTO (“Mineiro”), CARLOS EDUARDO (“Cadu”), LUCIANO DOS SANTOS (“Priu/Pril”) e JEAN CLAUDE DA FONSECA, atuavam na empreitada criminosa, na aquisição do produto dos roubos pra posterior venda.



    Tal como se depreende dos autos, as atividades ilícitas são praticadas de forma contumaz, abalando sobremaneira a tranquilidade pública, demonstrando a necessidade da custódia provisória visando não apenas fazer cessar o alcance das atividades em si, mas, sobretudo evitar que o grande número de pessoas envolvidas contribua para o perecimento de instrumentos e produtos do crime.



    A instrução criminal encontra-em seu limiar e a custódia cautelar dos denunciados, nesta fase da instrução probatória, se mostra necessária como garantia da ordem pública e da livre instrução criminal.



    Ressalte-se que as testemunhas arroladas na inicial acusatória, ainda não foram ouvidas em Juízo. Assim, a necessidade da oitiva das testemunhas que presenciaram total ou parcialmente a ação criminosa, sobretudo as vítimas, faz com que se torne imperiosa a custódia dos acusados, seja para conveniência da instrução criminal, seja para assegurar a aplicação da lei penal.



    Registre-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio social o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.



    Portanto, in casu estão bem delineados os requisitos do fumus boni iuris - há prova de materialidade e indícios de autoria - e do periculum in mora - risco a ordem pública, à aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal - impondo-se o acolhimento da representação pela prisão preventiva dos denunciados.” (e-doc. 4, p. 2-4, grifo nosso).



    9. Ao indeferir pedido de revogação da custódia, o Juízo de origem concluiu inalterado o quadro fático e ressaltou a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal em razão de risco de evasão do acusado, considerando ter permanecido foragido por cerca de 8 anos. Eis os fundamentos lançados:



    “Na situação em apreço, os fatos narrados são graves. Existem fortes indícios de que o réu integra organização especializada em crimes contra o patrimônio, como roubos a relojoarias e hotéis, praticados com violência ou grave ameaça mediante o emprego de armas de fogo e em estruturado concurso de pessoas.



    Inexiste nos autos notícia de alteração do quadro fático que ensejou a bem fundamentada decisão de decretação da custódia cautelar do acusado (fl. 229), lastreada em quebra de sigilo de dados cadastrais e interceptações telefônicas, evidenciando o fumus comissi delicti. 



    Ademais, verifica-se que o acusado permaneceu em local incerto por cerca de 08 anos, somente tendo sido localizado para responder ao presente processo por força de trabalho de inteligência policial, tudo a indicar que se furta à aplicação da lei penal.



    Trata-se de fato contemporâneo que revela inequívoco periculum libertatis, diante do risco concreto de evasão do réu e da consequente ineficácia da persecução penal.



    Assim, a prisão preventiva é medida necessária e adequada para assegurar aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade verificada no modo de execução dos supostos crimes e do risco de evasão do acusado, revelando-se insuficientes a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo que estão preenchidos os requisitos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP.” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, manteve a óptica ressaltando tratar-se de crimes graves e inexistir alteração fática que justifique a revogação.



    11. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Relator do STJ, ato objeto da presente impetração:



    “No mais, não vislumbro constrangimento ilegal, pois a Corte Local manteve a constrição preventiva da liberdade do Paciente, imposta pelo Magistrado de origem, que apontou a gravidade dos crimes cometidos e o fato de o Acusado ter permanecido em local incerto e não sabido por cerca de oito anos como elementos a evidenciar a necessidade da medida, in verbis (fls. 28-34; grifos diversos do original):



    (...)



    Como se observa das decisões supratranscritas, não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do posicionamento anteriormente adotado. Com efeito, conforme já consignado, a manutenção da segregação provisória do Paciente encontra-se suficientemente motivada, notadamente em virtude da condição de foragido do Acusado.



    Dessa forma, o contexto fático delineado demonstra a necessidade da segregação para a garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:



    (...)



    Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que ‘mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).



    Ademais, cumpre salientar que, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte Superior: (...)” (e-doc. 13, p. 3-9; grifo nosso).



    12. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta dos delitos, mormente pelo modo de execução — integração a organização criminosa armada, com divisão de tarefas, para a prática habitual de roubos —, e a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa. Nessa linha:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.086-ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 1. As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada organização criminosa armada, que, ao que tudo indica, é especializada nos crimes de tráfico de drogas e roubo de carga, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. Esses fatores, somados ao destacado vínculo do paciente com o grupo criminoso, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade a sua atividade criminosa. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 3. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL é firme no sentido de que a custódia preventiva prescinde de “anterior ciência do destinatário, considerado o risco de frustração e a urgência inerente à medida” (HC 175710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020). 4. O exame de questões fáticas, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.608-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva pelo paciente. Precedentes. II – A menção feita no acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de segurança em local conhecido como distribuição de entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão somente ratificou o decreto constritivo, no sentido da necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social. III – Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente e, por conseguinte, a higidez dos motivos apresentados para a decretação da prisão preventiva do paciente, sua substituição por outra medida cautelar diversa se afigura inadequada e insuficiente. IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 118.700/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 19/11/2013; grifo nosso).



    13. A par disso, o fato de o paciente ter permanecido foragido durante 8 anos também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifo nosso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifo nosso).



    14. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 



    15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifo nosso).



    16. No caso, o Juízo a quo, reportando-se a conteúdo de investigação policial, asseverou a habitualidade delitiva e a periculosidade de organização criminosa estruturada para a prática de roubos, bem como a fuga do paciente por longo período. Dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade da prisão, presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    17. A circunstância de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator